Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707056-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA MARIA NOLETO PERNA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, GILSIMAR GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SILVIA MARIA NOLETO PERNA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA e GILSIMAR GONZAGA nos seguintes termos: “O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’. Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção transformou-se em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Conquanto indispensável para a proteção da dignidade da pessoa, o regime das impenhorabilidades, seguindo apenas a leitura do art. 833, conduz a uma ideia de garantismo hiperbólico monocular do devedor - tomando emprestada a expressão utilizada por parte da doutrina penalista. O garantismo hiperbólico monocular, expressão adotada por Douglas Fischer, representa, no âmbito do processo penal, a interpretação dos direitos fundamentais com vistas à proteção e satisfação (exacerbada e desproporcional) apenas dos direitos dos acusados e/ou condenados, em detrimento dos direitos coletivos e sociais. No âmbito do processo civil, guardadas as devidas proporções, é possível identificar semelhante leitura protecionista quando observamos o processo de execução. Isso porque a realidade socioeconômica do país aponta que o rol de impenhorabilidades efetivamente blinda o patrimônio de parcela significativa da população brasileira. Essa visão míope da garantia patrimonial, contudo, não é condizente com o sistema jurídico, pois o direito do devedor não se sobrepõe ao do credor. Os interesses devem ser harmonizados, até mesmo porque o credor tem ‘o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (art. 4o do CPC) e ‘ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’ (art. 8o do CPC). Como, então, harmonizar tais interesses? Entendendo a finalidade da referida proteção. Quanto às verbas salariais, Daniel Neves defende que ‘[a] justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.’ (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 1.320). Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. A exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família. Ademais, pela teleologia da norma é possível concluir que, se a verba salarial tem como objetivo a manutenção das necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc., quanto a estas despesas o regime da impenhorabilidade não pode ser oposto. Ou seja, despesas com escolas, planos de saúde, aluguel, condomínio não estão sujeitos à alegação de impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, defiro, em parte, o pedido para determinar a penhora do percentual de 20% da remuneração da executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 139.112,61 (cento e trinta e nove mil cento e doze reais e sessenta e um centavos), atualizado até 19/09/2021” (ID 33293707; grifei). A agravante alega, em síntese, que "a penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o valor recebido pelo devedor não é de grande monta, refletindo inclusive no valor efetivamente penhorado em sua conta, que se revela insignificante diante da dívida cobrada”. E pede: “A concessão do efeito suspensivo ativo, para antecipar liminarmente o provimento final; A reforma total da decisão Agravada, atentando-se para o prequestionamento da questão federal e constitucional, uma vez que se encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, quais seja, verossimilhança das alegações e periculum in mora, para deferir o benefício previdenciário de auxilio doença, até a decisão final do feito, por ser medida indispensável à manutenção da vida da demandante”. Preparo regular (IDs 33294663 e 33294664). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu liminar); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Verifica-se que os agravados, via cumprimento de sentença, visam receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 22.055,71 (ID 103514979 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravante que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 9.875,28 – ID 104198278 dos autos de origem. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). A agravante aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 9.875,28 – ID 104198278 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre a remuneração da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistencia. E se tem como razoável a definição do juízo de origem no sentido de determinar "penhora do percentual de 20% da remuneração da executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados". Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1394805, 07317247720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MAJORAÇÃO. DEVIDA. PROPORCIONALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de constrição parcial da remuneração mensalmente auferida pela segunda agravada, na fração de 10% (dez por cento). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (art. 833, inciso IV, CPC), para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: ‘a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes’ (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 3. Embora seja possível apontar na jurisprudência exemplos em que a mitigação da impenhorabilidade resultou em medidas constritivas de até 30% (trinta por cento) da remuneração dos executados, tal fração não deve ser aplicada indistintamente, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 4. No caso, em vista da remuneração percebida pela agravada sugerir situação financeira favorecida, pelo menos em cotejo com o cenário comum nacional, o saldo restante, após as deduções compulsórias, se coaduna com a pretensão de majoração. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1364598, 07180287120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, §2o. 1. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar. 2. Para não comprometer a subsistência do devedor a pretexto de assegurar a do credor, impõe-se proporcionalizar a penhora, mostrando-se suficiente, no caso, o equivalente a 30% mensais, até a quitação do débito” (Acórdão 1258955, 07119616120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o reclamado efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora